Tribunal: TJPA
Processo: 0014297-32.2009.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-07

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ARTIGO 157, Â§2Âº, I, II E V, DO CP â PENA DE 05 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO, PARA AMBOS â PUGNA O APELANTE PATRICK MARTINS CHAVES PELA NULIDADE DO FEITO â RejeiÃ§Ã£o. Apesar da defesa ter pleiteado a nulidade processual, nÃ£o demonstrou concretamente as razÃμes pela qual requer, apenas se limitando a mencionar o artigo 564, IV, do CPP, motivo pelo qual, rejeito a preliminar arguida, pela falta de prejuÃzo, nos termos do artigo 563, do CPP. ABSOLVIÃÃO â ImprocedÃªncia. Devidamente comprovadas, tanto autoria, quanto materialidade delitiva, pelo conjunto probatÃ3rio existente nos autos, especialmente a confissÃ£o dos apelantes, em sede policial, confirmadas em juÃzo pelas declaraÃ§Ãμes das vÃtimas e testemunhas, produzidas sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa. APELANTE GILVAN RODRIGUES MIRANDA, REQUER A ABSOLVIÃÃO â Impossibilidade. Pelos mesmos motivos, nÃ£o hÃ¡ que se absolver, pois comprovadas, tanto autoria, quanto materialidade delitiva, pelo conjunto probatÃ3rio existente nos autos, especialmente a confissÃ£o dos apelantes, em sede policial, confirmadas em juÃzo pelas declaraÃ§Ãμes das vÃtimas e testemunhas, produzidas sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa. FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â EquÃvoco. ApÃ3s a anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais do artigo 59, do CP, o magistrado a aplicou no mÃnimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusÃ£o. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA â InocorrÃªncia. Ã penalidade acessÃ3ria do tipo penal do artigo 157, do CP, sendo fixada dentro dos parÃ¢metros legais do critÃ©rio trifÃ¡sico da dosimetria da pena. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: PATRICK MARTINS CHAVES
APELANTE: GILVAN RODRIGUES MIRANDA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0014297-32.2009.8.14.0401

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ARTIGO 157, §2º, I, II E V, DO CP - PENA DE 05 (CINCO) ANOS, 07 (SETE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO, PARA AMBOS - PUGNA O APELANTE PATRICK MARTINS CHAVES PELA NULIDADE DO FEITO - Rejeição.
Apesar da defesa ter pleiteado a nulidade processual, não demonstrou concretamente as razões pela qual requer, apenas se limitando a mencionar o artigo 564, IV, do CPP, motivo pelo qual, rejeito a preliminar arguida, pela falta de prejuízo, nos termos do artigo 563, do CPP.
ABSOLVIÇÃO - Improcedência.
Devidamente comprovadas, tanto autoria, quanto materialidade delitiva, pelo conjunto probatório existente nos autos, especialmente a confissão dos apelantes, em sede policial, confirmadas em juízo pelas declarações das vítimas e testemunhas, produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
APELANTE GILVAN RODRIGUES MIRANDA, REQUER A ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade.
Pelos mesmos motivos, não há que se absolver, pois comprovadas, tanto autoria, quanto materialidade delitiva, pelo conjunto probatório existente nos autos, especialmente a confissão dos apelantes, em sede policial, confirmadas em juízo pelas declarações das vítimas e testemunhas, produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Equívoco.
Após a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, o magistrado a aplicou no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - Inocorrência.
É penalidade acessória do tipo penal do artigo 157, do CP, sendo fixada dentro dos parâmetros legais do critério trifásico da dosimetria da pena.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 21 de junho de 2021.
Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: PATRICK MARTINS CHAVES
APELANTE: GILVAN RODRIGUES MIRANDA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0014297-32.2009.8.14.0401

R e l a t ó r i o

PATRICK MARTINS CHAVES E GILVAN RODRIGUES MIRANDA, interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, em síntese, que no dia 02 de agosto de 2009, por volta de 01h, os ora denunciados, juntamente com outros, adentraram na empresa COPALA, vestidos com uniformes padrão, com capuzes e portando arma de fogo, se dirigiram até a portaria e anunciaram assalto, ocasião que amarraram alguns funcionários do estabelecimento e subtraíram do cofre certa quantia em dinheiro, cinco revolveres calibre 38, marca Taurus, dos vigilantes, além de oitenta e oito munições, calibre 38 e um aparelho data show, empreendendo fuga logo em seguida.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou os ora acusados nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I, II e V, do Código Penal, tendo fixado para Patrick Martins Chaves, a pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias multa, tendo realizado a detração penal, pelo período de 03/11/2012 a 27/03/2013, totalizando 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, remanescendo 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 01 (um) dias de reclusão, para cumprir, no regime semiaberto. Para Gilvan Rodrigues Miranda, fixou a reprimenda em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias multa, a ser cumprida também no regime semiaberto.

Inconformados, os apelantes recorreram da decisão em peças separadas.

PATRICK MARTINS CHAVES, em suas razões, pugna preliminarmente pela nulidade da sentença penal condenatória e no mérito pela absolvição por insuficiência de provas.

GILVAN RODRIGUES MIRANDA, por sua vez, pleiteia a absolvição ou alternativamente, a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a exclusão da pena de multa.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e no mérito, pelo improvimento recursal de ambos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Mairton Marques Carneiro.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

PATRICK MARTINS CHAVES, em suas razões, pugna preliminarmente pela nulidade da sentença penal condenatória e no mérito pela absolvição por insuficiência de provas.

Verifico dos autos, que apesar da defesa ter pleiteado a nulidade processual, não demonstrou concretamente as razões pela qual requer, apenas se limitando a mencionar o artigo 564, IV, do CPP, motivo pelo qual, rejeito a preliminar arguida, pela falta de prejuízo, nos termos do artigo 563, do CPP:
¿Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.¿
, pelo que passo a analisar o mérito, em que o apelante requer sua absolvição, por insuficiência de provas.

A materialidade do delito, encontra-se demonstrada através do inquérito policial, constante dos autos (fl. 08/58), especialmente comprovado pelas declarações das vítimas, que narraram os bens subtraídos, bem como pela confissão dos apelantes.

A autoria, é de igual forma, induvidosa, vez que as vítimas Anselmo Gama Chaves e Edvaldo Pantoja Pimentel, em sede judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, (mídia, fl. 285), ratificaram os fatos descritos na denúncia, confirmando a utilização do uso de arma de fogo, concurso de agentes e a restrição da liberdade das vítimas, para o cometimento do assalto à empresa COPALA, de onde foram subtraídos dinheiro, revólveres, munição e um datashow.

As testemunhas José Marcelo Silva e Gleydison Gavino Ferreira, vigilantes, em juízo (mídia, fl. 285), ratificaram a ocorrência do assalto, narrando os fatos. As outras testemunhas Luiz Miguel Castro de Carvalho e Carlos Augusto Ferreira dos Santos, policiais civis que participaram das investigações que culminou com a prisão do apelante Patrick e de Joeli, já falecido, tendo ambos confessado todo o esquema criminoso e delataram os demais indivíduos que participaram do assalto à empresa COPALA, inclusive a participação do apelante Gilvan.

Ressalto, que apesar dos apelantes Patrick Martins Chaves e Gilvan Rodrigues Miranda, não terem sido ouvidos em juízo, pela suas revelias (fl. 282/284), os mesmos foram interrogados pela autoridade policial, conforme consta do inquérito policial (fl. 23 e 28/29), tendo confessaram a autoria do crime, bem como o uso de arma de fogo, confirmando a parceria entre os condenados para o cometimento do delito de assalto.

Dessa forma, as confissões dos apelantes, em sede policial, foram corroboradas pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA QUE NÃO É TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU AS FORMALIDADES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO. EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO COMPARSA DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado em juízo pela vítima e a confissão judicial do comparsa do acusado.
2. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais ao apelante, deve permanecer intocado o quantum da pena, fixado bem próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador. In casu, a reprimenda atende, portanto, os critérios da proporcionalidade, sendo necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime. Além do que, a motivação das circunstâncias judiciais foi fundamentada de forma concreta pelo juízo singular. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00501773-82, 212.252, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-03-02)

GILVAN RODRIGUES MIRANDA, por sua vez, pleiteia a absolvição, contudo, pelos mesmos motivos acima expostos, não há como absolvê-lo, pois devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime, pelo conjunto probatório existente nos autos.

De igual forma, não há como acolher o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, pois fora exatamente fixada pelo juízo, em 04 (quatro) anos, não havendo qualquer modificação a ser realizada.

Do mesmo modo, não existe a possibilidade de excluir a pena de multa, pois obedeceu o critério trifásico de fixação da pena, seguindo sua função acessória, consoante entendimento jurisprudencial desta Turma de Direito Penal, que já se manifestou no sentido de que a

condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade. Colaciono julgado:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 129, §2°, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA FIXADA A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDENTE -
PLEITO PELA DISPENSA DA PENA DE MULTA - IMPROCEDENTE
- EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO OFENDIDO OU MINISTERIO PÚBLICO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, E DE OFÍCIO EXCLUIR A INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. 1 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL: 1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA -
Omissis...
PLEITO PELA DISPENSA DA PENA DE MULTA - A condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade. Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador quando da fixação do valor do dia-multa.
Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família. E não há falar em ofensa ao princípio da intranscendência (art. 5º, XLV, da Constituição Federal), pois eventual efeito na situação econômica dos familiares do acusado constitui mero efeito indireto da condenação. Tese rejeitada.
Omissis...

(2020.02674453-54, 215.840, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 21 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA